Tribunal: TJBA
Processo: 8041170-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8041170-24.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: COMERCIAL DE ALIMENTOS M G LTDA Advogado(s): GLEIDSON RODRIGO DA ROCHA CHARAO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON/BA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA COM CONDICIONAMENTO AO DEPÓSITO JUDICIAL INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. CAUÇÃO. FACULDADE DO MAGISTRADO. ART. 300, §1º, DO CPC. DESPROPORCIONALIDADE. PEQUENO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. AGRAVO INTERNO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PREJUDICADO. A concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige tão somente a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo a exigência de caução ou depósito judicial mera faculdade do magistrado, e não requisito legal de eficácia da medida. Configura contradição lógica insuperável deferir a suspensão da exigibilidade de multa administrativa por reconhecer desproporcional submeter a parte aos efeitos da cobrança antes do julgamento de mérito e, simultaneamente, condicionar a eficácia dessa mesma suspensão ao depósito integral do valor da penalidade, o que equivale, na prática, à negação da própria proteção outorgada. A racionalidade subjacente ao art. 151, V, do CTN, segundo a qual a concessão da tutela antecipada é suficiente, por si só, para suspender a exigibilidade do crédito, aplica-se por analogia às multas administrativas não tributárias, pela disciplina geral do art. 300 do CPC, sob pena de esvaziamento da tutela provisória e de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. A exigência de depósito integral de valor vultoso imposta a estabelecimento comercial de pequeno porte configura ônus desproporcional, capaz de comprometer a continuidade das atividades empresariais antes de qualquer pronunciamento definitivo sobre a validade da autuação. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8041170-24.2025.8.05.0000, em que figura como agravante Comercial de Alimentos MG Ltda. e, como agravado, o Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao Agravo de Instrumento, e em declarar prejudicado o Agravo Interno interposto pelo Estado da Bahia, por perda superveniente do objeto, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, 27 de abril de 2026. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Substituto de 2º grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26 Relator .